Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Vias de Fato. Inimputabilidade penal. Provas. Palavra da vítima. Pena-base. Fração de aumento. Dano moral.
1 – Não se reconhece a inimputabilidade se não há prova idônea de que, à época dos fatos, o agente era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, sobretudo se, instaurado incidente de insanidade mental, constou-se que sua capacidade mental encontra-se preservada.
2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
3 - Se há provas de que o réu ofendeu a integridade física das vítimas – desferiu soco em sua irmã e empurrou sua mãe, causando lesão constatada por exame de corpo de delito naquela -, não é caso de absolvê-lo.
4 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória – dano moral in re ipsa – que, fixada em valor moderado, deve ser mantido.
6 - Apelação provida em parte.